Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002315-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ROQUE DOS SANTOS DA SILVA
AGRAVADOS:- ALDA MARTINS BRANCO e JOSE MARIA QUADRI BRANCO
Agravo de Instrumento n. 1002315-35.2022.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a assistência judiciária gratuita.
O agravante alega que é aposentado por invalidez, e recebe por mês R$ 2.383,00 pagos pelo INSS, única fonte de renda.
Afirma que não tem condições de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a assistência judiciária gratuita.
Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o magistrado pode indeferi-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.
A presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
No caso, o agravante comprovou que é aposentado e recebe do INSS R$ 2.383,00 líquido (Id 117980491 - Pág. 1/7), o que demonstra, a menos a princípio, que não têm como pagar as despesas judiciais.
Evidente ainda o dano iminente, pois foi determinado o recolhimento das custas processuais em 15 dias sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC).
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para que o feito, sob o pálio da justiça gratuita em primeiro grau, tenha normal andamento até que se resolva no mérito o Agravo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator